Tribunal: TJMT
Processo: 0000227-52.2007.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000227-52.2007.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UBY AGROQUIMICA LTDA - CNPJ: 21.320.221/0001-17 (AGRAVADO), DAISY MARIA NOGUEIRA BAETA NEVES - CPF: 063.750.588-30 (ADVOGADO), MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - CPF: 264.670.908-02 (ADVOGADO), VILMAR MARTIGNAGO - CPF: 209.779.729-68 (AGRAVANTE), SIRLEI DE LURDES PERI - CPF: 521.481.069-53 (ADVOGADO), NASSER DE MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 06.265.553/0001-52 (AGRAVANTE), ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO - CPF: 037.651.739-59 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VILMAR MARTIGNAGO (AGRAVANTE), VILMAR MARTIGNAGO - CPF: 209.779.729-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NASSER DE MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 06.265.553/0001-52 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO MONITORIA – PROVIMENTO
MONOCRÁTICO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA –
DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ESPÓLIO DE VILMAR MARTIGNAGO contra a r.
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0000227-52.2007.8.11.0037
, nos autos da ação
“Monitória”
(Proc. no 0000227-52.2007.8.11.0037), ajuizada contra o agravante por UBY AGROQUIMICA LTDA,

deu provimento ao recurso, para reformar a sentença e, assim, determinar o retorno dos autos à instância de origem para seja retomado o regular trâmite do feito
(
cf. Id. no 165940169
).

O agravante alega que a r. decisão monocrática
“ao afirmar, textualmente, que é imputável ao ora agravado sua participação na desídia ou inércia na condução do processo, é cristalino que a ele também é imputável parcela de culpa, o que não pode ser ignorado (...) se a parte autora, ora agravada, foi supostamente interessada em promover a citação do réu, ora agravante, competia-lhe requerer a diligência do § 3o, do art. 219, do CPC/73”
afirmando que
“como bem exposto pela r. sentença apelada, “as duplicatas tiveram vencimento final em 30/04/2003 e 30/07/2003, sendo a ação distribuída em 16/01/2007 e recebida no dia 27/02/2007. Porém, o embargado somente foi citado em 06/09/2011” considerando o prazo prescricional quinquenal, a apelante teve mais de um ano para promover a citação do apelado, mas o ato somente foi perfectibilizado em 06/09/2011, mais de 04 anos e 06 meses após a propositura da ação”
aduzindo ainda, que
“não se tratou de morosidade do Poder Judiciário, data vênia
(pois)
a apelante-agravada inclusive foi intimada para dar andamento ao feito sob pena de extinção, o que descaracteriza, por absoluto, seu suposto interesse em promover a citação”
concluindo ser
“inequívoco que a apelante-agravada não atuou com diligência e esmero, visando promover a citação do apelado agravante e interromper a prescrição, tampouco solicitou a diligência do § 3o do art. 219, do CPC/73”

Pede, pois, o exercício de retratação, ou, então,
o provimento deste agravo interno, para
“para o fim de reformar a r. decisão monocrática do Ilustre Relator e confirmar a sentença de primeiro grau que declarou a prescrição e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil”
(cf. Id. no 168920681).

Nas contrarrazões, o agravado rechaça os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 171813654).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do
RI/TJMT
, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles
expostos no recurso de Apelação Cível interposto pelo aqui agravado, e, naturalmente, já
considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão ora agravada
,
de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos para manter o desfecho decisório:

“r. sentença apelada decidiu o seguinte:

“De início, observo que os EMBARGOS À MONITÓRIA foram opostos 10/10/2011 e ainda não foram analisadas as preliminares, razão pela qual CHAMO O FEITO a ordem e passo a sanear o processo.

Em sua defesa, alega o embargante a ocorrência de prescrição intercorrente, vez que a embargada não promoveu a citação no prazo e na forma da lei.

A respeito do assunto, é cediço que o prazo prescricional da duplicata sem aceite, como é o caso dos autos, é quinquenal. Vejamos:

(...)

Analisando atentamente os autos, constato que as duplicatas tiveram vencimento final em 30/04/2003 e 30/07/2003, sendo a ação distribuída em 16/01/2007 e recebida no dia 27/02/2007. Porém, o embargado somente foi citado em 06/09/2011.

Por sua vez, a redação do parágrafo 2o do artigo 240 do Código de Processo Civil impõe penalidade quanto à desídia e negligência da parte requerente, no tocante ao cumprimento do prazo para citação. Vejamos:

(...)

Assim, no caso dos autos, a requerente/embargada deveria ter providenciado a citação válida da parte requerida/embargante dentro no prazo prescricional da ação, sob pena de incorrer no instituto da prescrição.

“A prescrição é uma regra de ordem, de harmonia e de paz, imposta pela necessidade de certeza nas relações jurídicas”, segundo a lição de CLÓVIS BEVILÁQUA, em ‘Tratado Geral do Direito Civil’, 1972, pg. 310.

Nos dias atuais, a prescrição é tão necessária e útil, seja para se evitar o prolongamento demasiado de feitos na justiça, seja para viabilizar e garantir a segurança das relações jurídicas dos jurisdicionados, sendo também uma punição ao titular de uma pretensão que ficou sem agir, não lhe dando efetividade.

Destarte, a prescrição está fundamentada no princípio geral do direito de reprovação às condutas negligente ou esquecidas, como bem mencionam os ditados latinos “iura scripta vigilantibus” (as leis foram escritas para os que não são negligentes) e “domientibus non succurrit jus” (o direito não socorre os que dormem).

Desse modo, é sabido que, ainda que a ação tenha sido ajuizada dentro do prazo prescricional, a ausência de citação dentro desse prazo afasta a eficácia interruptiva do despacho que ordenou a citação, correndo, portanto, seu fluxo normal.

Nesta senda:

(...)

Ademais, não há se falar em morosidade do Judiciário, mas sim na demora da parte requerente em promover a perfectibilizar a citação dentro do prazo prescricional, sendo que, embora tenha efetuado diligências, fato é que o requerido compareceu ao feito 04 (quatro) anos depois do ajuizamento.

Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o reconhecimento da prescrição merece acento, na medida em que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição nos termos do artigo 206, § 3o, VIII, do Código Civil.

Desse modo, ante as lições colimadas, a declaração da prescrição é medida que se impõe.

(...)

Ante o exposto, DECLARO A PRESCRIÇÃO da pretensão de cobrança e JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil ”

O STJ já sumulou o entendimento de que, “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência” (Súmula no 106), e, no caso, simples leitura dos autos mostra que a apelante sempre se mostrou interessada e diligente para que a citação do réu fosse efetivada, tanto é que, diante da tentativa infrutífera de intimação em endereço apresentado na petição inicial, requereu “a citação do requerido por hora certa, com fundamento no artigo 228 e parágrafos do Código de Processo Civil” (cf. Id. no 159555241 - Pág. 55), fornecendo endereços para que fosse realizada a tentativa de citação do apelado, sendo que o ato só não ocorreu por fatores externos, independentes da diligência da Empresa/apelante, não sendo possível imputar a esta tal penalidade pela não angularização processual.

No caso, ao se examinar a dinâmica do feito, não se pode dizer que a citação do réu não se aperfeiçoou por desídia ou inércia da parte autora, pois, conquanto possa se cogitar a cota de participação deste, a verdade é que a máquina judiciária teve parcela de culpa muitíssimo maior no resultado moroso visto no processo, o que é evidenciado pelo fato de que os maiores períodos de paralização do tramite processual foi quando o ato dependia do impulso do Juízo, inclusive porque, quando o ato lhe competia, a empresa/apelante não tardava em dar o devido andamento.

Pelo exposto, com fulcro no art. 1.011, I, c/c art. 932, V, “a”, ambos do CPC, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença e, assim, determinar o retorno dos autos à instância de origem para seja retomado o regular trâmite do feito”.

Acrescento à fundamentação apenas a anotação de que, conforme cediço, a prescrição intercorrente tem como pressuposto a inércia da parte que deliberadamente deixa de praticar atos necessários ao deslinde do procedimento, retardando de modo injustificado seu lapso temporal.

In casu
, embora haja transcorrido considerável lapso de tempo entre o ajuizamento da ação/despacho que ordenou a citação e o seu efetivo cumprimento, não se vislumbra a ocorrência de inércia da demandante/agravada na movimentação da ação monitória, pressuposto essencial da prescrição intercorrente.

Ora, não se pode olvidar que a constatação da prescrição intercorrente não está vinculada apenas ao elemento temporal, mas também à ocorrência de inércia da parte em adotar providências necessárias ao trâmite do processo e, neste caso, repita-se, conquanto tenha transcorrido considerável lapso de tempo entre o ajuizamento da ação/despacho que ordenou a citação e o seu efetivo cumprimento, a agravada fora diligente em cumprir as determinações judiciais tendentes à angularização da relação jurídica.

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023